Tribunal: TJMT
Processo: 1032271-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 171 do CP, cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 3.000,00. Sustenta-se a hipossuficiência do paciente para cumprimento da medida, o que o mantém preso, apesar de já reconhecida a desnecessidade da custódia preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 325, §1o, I, e 350 do CPP, a hipossuficiência do paciente justifica a dispensa da fiança, sobretudo quando já afastada a necessidade de prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
4. Ordem concedida para confirmar a liminar e dispensar o paciente do pagamento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas.
Tese de julgamento:
"1. A manutenção da prisão preventiva em razão da incapacidade de pagamento de fiança viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. 2. A hipossuficiência autoriza a dispensa da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319, 325, §1o, I, e 350.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032271-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.542.852-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI GOMES - CPF: 042.742.401-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 171 do CP, cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$
3
.000,00. Sustenta-se a hipossuficiência do paciente para cumprimento da medida, o que o mantém preso, apesar de já reconhecida a desnecessidade da custódia preventiva.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão
preventiva d
o paciente
em razão da impossibilidade de pagamento da fiança, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do
s

art
s
. 325, §1o, I, e 350 do CPP, a hipossuficiência do paciente justifica a dispensa da fiança, sobretudo quando já afastada a necessidade de prisão preventiva.

IV.
Dispositivo e tese

4
. Ordem concedida para confirmar a liminar e dispensar o paciente do pagamento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

Tese de julgamento
:

"1. A manutenção da prisão
preventiva
em razão da incapacidade de pagamento de fiança viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

2. A hipossuficiência autoriza a dispensa da fiança,
sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas
."

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 319, 325, §1o, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1012348-50.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Vinicius Barbosa Da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Comarca de Matupá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de novembro de 2024, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos
arts
. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, cuja prisão foi homologada na audiência de custódia realizada na mesma data, quando teve a sua liberdade provisória concedida mediante o pagamento de fiança que foi reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos até o dia 14 de novembro de 2024, sob pena de decretação da prisão preventiva, conforme se infere da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001611-09.2024.8.11.0111.

Sustenta, a impetrante, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança acima referida, haja vista que é servente de pedreiro, percebendo o valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Ressalta que o paciente está sendo exposto a uma inequívoca situação de constrangimento ilegal, motivo pelo qual entende que a sua liberdade deve ser restabelecida independentemente do pagamento do valor arbitrado, nos
termos do art. 325, §1o, c/c art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente diante do caráter excepcional e subsidiário da constrição cautelar.

Salienta que renda do paciente é suficiente apenas para as suas despesas mais básicas, tais como: aluguel, alimentação, saúde e transporte, motivo pelo qual
“a imposição de pagamento de fiança como condição para concessão da liberdade ambulatorial ao réu pobre constitui uma forma de burlar a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, vez que impede o hipossuficiente de ficar em liberdade, mesmo fazendo jus à liberdade, tanto assim é que ela foi concedida, desde que pague o valor afiançado.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
252286199
, determinando que o paciente fosse
colocado
em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
252708182
, manifest
a
-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Co
nforme
consta do relatório,
o
impetrante insurgiu-se contra
o
condicionamento da liberdade provisória ao recolhimento de fiança,
em razão da impossibilidade
d
e o
paciente
recolher
o valor
arbitrad
o
pela autoridade judicial
no importe de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser
economicamente
hipossuficiente.

Com efeito, o
magistrado, na audiência de custódia, ao homologar o flagrante
do paciente
, condicionou a soltura
ao
pagamento da citada fiança,
tal como
se infere
destes
trechos da decisão:

[...]

Na espécie, vislumbra-se a possibilidade de conceder liberdade provisória ao capturado mediante o pagamento de fiança, pois não aparenta ser hipossuficiente, o que inviabiliza a aplicação da regra da miserabilidade contida no artigo 350 do Código de Processo Penal. Para eleger o percentual, devem ser considerados, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Penal, a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, e vida pregressa do custodiado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento, motivo pelo qual
arbitro a quantia de R$ 3.000,00 a título de fiança a ser paga pelo flagrado, até o dia 14 de novembro de 2024.

Pelo exposto, CONCEDO ao Autuado VINICIUS BARBOSA DA SILVA, LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA, condicionada a MEDIDAS CAUTELARES diversas da prisão
, em consonância com os artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal e art. 24 -A, §2o da Lei 11.340/06.

Por corolário, fixo as seguintes MEDIDAS CAUTELARES:

a) O Pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00, a ser paga até dia 14 de novembro de 2024;

b) proibição de ausentar-se por mais de 30 (trinta) dias da comarca onde reside, sem autorização do Juízo (art. 319, IV, CPP);

b) comparecimento a todos os atos processuais;

c) proibição de alterar seu endereço sem comunicação prévia ao Juízo;

d) Proibição de cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal, tudo sob pena de revogação do benefício;

e) O autuado DEVERÁ, ainda, comprovar a transferência de titularidade da referida motocicleta para o seu nome para que seja possível fazer a retirada do bem, a qual se encontra apreendida no pátio da 2a CIA PM desta
Comarca, e lá permanecerá até o cumprimento desta medida. [...]
Destacamos

Contudo, conforme foi asseverado na decisão que concedeu a liminar,
quando foi impetrado este habeas corpus,
o valor da fiança estipulado na decisão combatida ainda não havia sido pago pelo paciente
e
, por isso, se encontra
va
preso, diante da sua hipossuficiência

para adimplir a referida obrigação.
Sendo assim
, por certo que, caso tivesse condições financeiras,
Vinicius

certamente
não
escolheria
se manter
preso
simplesmente por não querer arcar com o valor da fiança.

Dessa forma
, é imperativa a concessão da liberdade provisória ao paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, nos termos dos
arts
. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal
.

Ademais,

impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente. Dessa forma,
a incapacidade de quitar a obrigação em alusão não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada, conforme de infere do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não
pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ.
AgRg
no HC 583258 / MG).

(
N.U 1012348-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20.06.2023 e publicado no DJE de 23.06.2023)
Destacamos

Destarte, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Vinicius Barbosa da Silva
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024